Tribunal: TJBA
Processo: 0500438-55.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500438-55.2019.8.05.0141

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DELSON DE AZEVEDO MARTINS

Advogado(s): NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA

APELADO: CLEUZA TEIXEIRA DA ROCHA

Advogado(s):ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS, LAURA CRISTINA SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO E INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ART. 355, I, DO CPC. REQUISITOS DOS ARTS. 560 E 561 DO CPC E ART. 1.210 DO CC DEMONSTRADOS. POSSE COMPROVADA POR TÍTULO E PROVA DOCUMENTAL. DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE INADEQUADA NA VIA POSSESSÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPEDIMENTO ARBITRÁRIO DO USO DO IMÓVEL E IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE INVASÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse relativa a imóvel rural de aproximadamente 02 hectares, confirmando a posse da autora e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

2. A demanda foi proposta em razão de alegada turbação consistente no impedimento da realização de benfeitorias e na afirmação, por preposto do réu, de que parte da área pertenceria a este.

3. Após regular tramitação, com exclusão de litisconsorte passivo e intimação do réu para manifestação acerca de proposta de acordo e posterior apresentação de alegações finais, o demandado permaneceu inerte, sobrevindo sentença de procedência.

4. No recurso, o apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e prova pericial. No mérito, sustenta ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC e pugna pela exclusão da condenação por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; b) saber se restaram demonstrados os requisitos legais para a manutenção de posse e se é cabível a condenação por danos morais diante da turbação reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para se manifestar em momento processual adequado ao encerramento da instrução, deixa transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, operando-se a preclusão lógica e temporal, legitimando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7. A tutela possessória encontra amparo no art. 1.210 do Código Civil e nos arts. 560 e 561 do CPC, incumbindo à parte autora comprovar a posse, a turbação, a data do fato e a continuidade da posse turbada.

8. O conjunto probatório revela que a autora demonstrou a posse mansa e pacífica do imóvel rural por meio de escritura de compra e venda e confirmação do alienante, além da existência consolidada de cerca divisória há longo período, evidenciando a delimitação fática da área.
9. A turbação restou caracterizada pelo impedimento do uso regular do imóvel e pela contestação indevida dos limites da propriedade, sem que o réu tenha apresentado prova apta a infirmar a linha divisória historicamente estabelecida.

10. Quanto aos danos morais, o impedimento arbitrário do uso do imóvel e a imputação indevida de invasão ultrapassam o mero dissabor inerente às relações de vizinhança, atingindo a esfera da tranquilidade e dignidade da possuidora, sendo adequada a compensação fixada em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e advertência quanto à aplicação de multa em caso de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC).

Tese de julgamento: não há cerceamento de defesa quando, após regular intimação para manifestação conclusiva, a parte permanece inerte, operando-se a preclusão e legitimando o julgamento antecipado do mérito.
Tese de julgamento: demonstrados os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC e do art. 1.210 do Código Civil, impõe-se a manutenção da posse, sendo devida indenização por dano moral quando a turbação implica impedimento arbitrário do uso do imóvel e imputação indevida de invasão.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CC, art. 1.210.

CPC, arts. 355, I; 560; 561; 85, §11; 1.026, §2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, AgInt no AREsp 1.720.585/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julg. 19/04/2021, DJe 22/04/2021.

TJBA, Apelação Cível 0501451-97.2015.8.05.0022, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, julg. 10/07/2017, pub. 08/08/2022.

TJBA, Apelação Cível 0500083-57.2015.8.05.0150, Rel. Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, pub. 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0500438-55.2019.8.05.0141

em que figuram como
Apelante
DELSON DE AZEVEDO MARTINS

e apelad
a

CLEUZA TEIXEIRA DA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora